Tribunal: TJDFT
Processo: 0732747-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERDIÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CONTAGEM. A PARTIR DA CITAÇÃO.
1. O termo inicial do encargo alimentar, ainda que se trate de alimentos provisórios, conta-se a partir da citação, conforme prevê o art. 13, § 2o, da Lei no 5.478/1968. Precedentes.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.